Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-56.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011885-56.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BERTINA DE JESUS SILVA - CPF: 992.909.601-91 (APELADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), LEONILDO DE JESUS SILVA - CPF: 651.582.961-20 (APELANTE), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação de
interdição.
Curatela. Medida
protetiva extraordinária
. E
statuto da pessoa com deficiência.
Inexistência de incapacidade. Prova dos autos que revelam lucidez da idosa e plena capacidade cognitiva. Sentença mantida.
R
ecurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Apelação interpost
o
contra sentença que

não acolheu o
pedido
de decretação de interdição,
pois, consoante relatório elaborado pela equipe técnica do
j
uízo e o conteúdo da entrevista judicial, apesar de limitações físicas decorrente
s
da idade
e
quadro de saúde
,

a
interditanda
possui plena
capacidade cognitiva e decisória, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses disciplinadas no art. 1.767 do CC
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da prova dos autos e circunstâncias do caso concreto, a decretação de interdição e nomeação de curador à representação na prática de atos
de natureza patrimonial e negocial
.

III. Razões de decidir

3.
A
curatela é medida protetiva
extrema e
extraordinária, cujo escopo é restrito aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (Lei no 13.146/15, art. 85, caput e §§ 1o e 2o),
te
ndo
como objetivo a proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições mínimas de regência da vida
econômica
, sendo que
,
para o seu reconhecimento
,
é imprescindível que a doença impossibilite
ou inabilite completamente

a pessoa
de tomar decisões de forma livre e consciente, n
ão
bastando meros
indícios, suposições ou indicativos
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
LEONILDO DE JESUS SILVA

contra a sentença proferida pel
a
MM. Ju
iz
de Direito da
1
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT, que
nos autos da ação
de

Interdição

(Proc. no
1011885-56.2024.8.11.0006
), ajuizada

pelo apelante em face de
sua mãe
BERTINA DE JESUS SILVA
,
julgou o pedido
im
procedente
, pois, segundo o magistrado,
consoante
relatório

elaborado pel
a equipe técnica do
J
uízo
e o
conteúdo
da entrevista judicial
com a
interditanda
,
apesar d
e
limitações físicas
e
delicado quadro de saúde

decorrente da idade
,
a
Sra.
Bertina

mantém preservada sua capacidade cognitiva e decisória
, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses disciplinadas no art.
1.767
do CC
(cf. Id. no
323064864
).

O apelante
sustenta que os
laudos médicos
juntados
aos autos

são suficientes para evidenciar limitações cognitivas e quadro de alienação mental aptos a justificar
a decretação da interdição, queixando-se de que a “
exigência de uma incapacidade
‘
clara e indiscutível
’
para a interdição, conforme estabelecido na sentença, impõe um ônus probatório excessivo e desproporcional, que desconsidera a natureza da condição de
Bertina
de Jesus Silva e a urgência da proteção que lhe é devida
”
.

Alega
que o entendimento adotado na sentença parte de uma
interpretação restritiva e inadequada do princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que privilegia

a preservação formal da autonomia da
interditanda
em detrimento de sua proteção material efetiva
, o que a
expõe a riscos concretos
quanto
à administração de seu patrimônio e à tomada de decisões essenciais à sua saúde e bem-estar
, já que, a seu ver,
o acompanhamento social e patrimonial
da
interditanda

somente se viabiliza com a nomeação de curador
.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja decretada a interdição de sua mãe
Bertina
de Jesus Silva, nomeando-o como curador
(cf. Id. no
323064866
).

Sem
ofert
a

de
contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
339292395
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização, c
uida-se de ação de Interdição
em que o ora
apelante
Leonildo
d
e Jesus Silva
busca a decretação da interdição de sua mãe
Bertina

d
e Jesus Silva
, a
tualmente com 74 anos de idade, e, conforme anotado no relatório do Estudo Psicossocial, é “v
iúva e proprietária do sítio onde residem
(ela e o apelante)
; aposentada e pensionista, recebendo
02 (dois)

salários mínimos
de proventos
, (...),
está cadeirante devido problemas na coluna e há 08 (oito) anos faz tratamento renal
” (cf. Id. no
323064859
).

É válido registrar
, desde já, que, apesar de ter sido aventado na petição inicial, cujas razões são um tanto quanto confusas e desconexas, que a interdição seria justificada dada a “
idade avançada
(...)
e impedimento mental de longo prazo, por Doença de Alzheimer
, (que),

c
onforme atestado médico anexo, implica alienação mental e limitações cognitivas
(...)
, bem como incapacidade para os atos da vida civil
” (cf. Id. no
323064374
), o único documento de cunho médico juntado aos autos é o “Laudo Médico” vinculado ao Id. no
323064386
, que registra o
diagnostico
de
Bertina
como portadora da patologia “
Doença Renal Crônica
e
m Estádio Final
”, com observação de que, “e
m função da patologia de base e do tipo de tratamento, paciente sem condições clínicas de realizar atividades periódicas e regulares por tempo indeterminado
”, o que, a toda evidência, concerne a limitações físicas, e não às faculdades mentais da enferma.

A r. sentença apelada concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)
, estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, o que não foi constatado nos autos.

Explico.

Com o advento da Lei 13.146/2015 inaugurou a sistemática de reduzir o tratamento discriminatório às pessoas com deficiências, de modo a incluí-las em sociedade com autonomia. A legislação, ainda, promoveu também alterações no Código Civil, com o fim de que todas as pessoas com deficiências passam a ser, em regra, plenamente capazes segundo a ótica do Direito Civil.

Neste cenário, a declaração de pessoa maior como relativamente ou absolutamente incapaz passou a constituir medida extraordinária, restrita aos atos relacionados aos direitos da natureza patrimonial e negocial, senão vejamos:

(...)

Constato que a Sra.
Bertina
, apesar de suas limitações físicas decorrentes da idade e de doença, mantém preservada sua capacidade cognitiva e decisória.

A par da conclusão da equipe técnica do juízo, verifico que na audiência de entrevista a requerida demonstrou possuir lucidez e discernimento que, embora analfabeta.

Ademais, acerca das necessidades de representação junto à instituição financeira, previdenciária e em processos
judiciais
podem ser supridos mediantes instrumentos menos restritivos, como a outorga procuração.

Sendo assim, entendo que a curatelada se encontrava sã, com fala coesa, apresentando esforço apenas para elaboração de contas matemáticas com dinheiro, situação que, por sim só, não justifica a medida de curatela.

Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência concedida no id. 177885051 e, por consonância, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”

Co
mo muito bem pontuado no parecer editado pela d. PGJ, “
a interdição é medida excepcional e extrema e tem como objetivo a proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições mínimas de regência da própria vida e da administração de seu patrimônio, sendo que para o seu reconhecimento é imprescindível que a doença impossibilite ou inabilite a pessoa
completamente, não sendo suficiente, para tanto, indícios, suposições ou indicativos relativos de que ela seja portadora de moléstia mental ou psiquiátrica
”, sendo que, diante d
as
“
provas anexadas ao feito, em especial

a perícia realizada e o depoimento da
interditanda
em Juízo,
que
demonstram a inexistência da incapacidade da
S
ra.
Bertina
de Jesus Silva
, (...),
é escorreita a conclusão a que chegou o Magistrado singular, no sentido de julgar improcedente o pleito inicial
(cf. Id. no
339292395
).

Ora,
acuratela
é
medida protetiva extraordinária
, cujo escopo é restrit
o

aos
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial
, e quem diz isso é a própria lei, precisamente o
Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei no
13.146/15
,
art. 85,
caput
e §
§
1o
e 2o), logo, sob nenhuma ótica, as limitações físicas sofridas pela
S
ra.
Bertina
em razão da idade e doença renal poderiam servir de motivo juridicamente idôneo à decretação da interdição, afinal, não há nada que indique que a condição afetou a sua capacidade cognitiva e deliberativa,
ao revés, o que o conjunto probatório revela é que ela está perfeitamente lúcida e sã.

É irretocável, portanto, a conclusão estabelecida na sentença, até porque, a bem da verdade, a argumentação recursal é demasiadamente vaga e genérica a respeito do instituto jurídico da interdição e da presença dos requisitos legais aplicáveis à espécie, soando muito mais como uma queixa lamuriosa do que fundamentação dotada de relevância e consistência jurídica, tanto é que em nenhum momento se dedica às circunstâncias particulares deste caso, limitando-se a bradar
falas como a de que a “
ausência de um curador provisório impede a administração adequada de seus bens
”, ignorando, aliás, a orientação posta na sentença de que, se realmente for a vontade de
Bertina
que o seu filho Leonildo passe a tomar todas as decisões de sua vida econômica, basta que ela confira o competente mantado, por meio de procuração, outorgando
poderes para
que
, em seu nome, prati
que
atos
e/ou
administr
e os seus
interesses
(CC, art. 653).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026